Tribunal: CARF
Processo: 18470.729573/2011-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.729573/2011-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.113 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de abril de 2021
Recorrente
G P C ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
OBRIGATORIEDADE DE PREPARAR FOLHA DE PAGAMENTO DAS
REMUNERAÇÕES
PAGAS
OU
CREDITADAS
A
TODOS
OS
SEGURADOS A SERVIÇO DA EMPRESA. CFL 30.
Deixar a empresa de preparar folha de pagamento das remunerações pagas ou
creditadas a todos os segurados a seu serviço, conforme os padrões
estabelecidos pela RFB, constitui infração ao artigo 32, I da Lei 8212/91, c/c
artigo 225, I e parágrafo 9o do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto 3.048/99.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. LANÇAMENTO DOS FATOS GERADORES
EM TÍTULOS PRÓPRIOS. CFL 34.
Constitui infração deixar de lançar mensalmente em títulos contábeis próprios
os fatos geradores das contribuições previdenciárias, conforme previsto no art.
32, inciso II, da Lei 8.212/1991 c/c com o art. 225, II, e §§ 13 a 17 do
Regulamento da Previdência Social, Decreto 3.048/1999.
INFORMAÇÕES CADASTRAIS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS. NÃO
APRESENTAÇÃO NA FORMA DE TERMINADA PELA RFB. CFL 35.
Constitui infração ao artigo 32, III da Lei 8.212/91 e art.8° da Lei 10.666/03,
combinado com o artigo 225, III parágrafo 12 do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, a empresa deixar de prestar à
RFB todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da
mesma, na forma por ela estabelecida, bem como os esclarecimentos
necessários á fiscalização.
NÃO ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS DEVIDAS PELOS SEGURADOS EMPREGADOS E
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS MEDIANTE O DESCONTO DAS
REMUNERAÇÕES. CFL 59.
Constitui infração ao art. 30,1, "a" da Lei 8212/91, e no art. 4o da Lei
10.666/2003 c/c artigo 216,1, "a" do Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, deixar a empresa de arrecadar as
contribuições dos segurados empregados e contribuintes individuais ao seu
serviço, descontando-as da respectiva remuneração.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.729573/2011-17
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.113 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.729573/2011-17

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Virgílio Cansino Gil
(suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento no Rio de Janeiro I (RJ) - DRJ/RJ1 que julgou procedentes os seguintes
autos de infração (fls. 2/98) por descumprimento de obrigação acessória:
1.1. AIOA DEBCAD 51.004.880-3 (CFL 30 - deixar de preparar folha de pagamento
das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados, de acordo com os padrões e
normas estabelecidos pela RFB).
1.2. AIOA DEBCAD 51.004.881-1 (CFL 34 - deixar de lançar mensalmente em títulos
próprios contábeis, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições,
o montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais
recolhidos).
1.3. AIOA DEBCAD 51.004.882-0 (CFL 35 - deixar de prestar à RFB todas as
informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da mesma, na forma por ela
estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização).
1.4. AIOA DEBCAD 51.004.883-8 (CFL 59 - deixar de arrecadar, mediante desconto
das remunerações, as contribuições dos segurados empregados, trabalhadores avulsos e
contribuintes individuais).
1.5. AIOA DEBCAD 51.004.884-6 (CFL 78 - apresentar GFIP com incorreções ou
omissões).
Tais autuações decorreram de ação fiscal em que foram lavrados autos de infração
relativos a obrigação principal, reunidos no processo 18470.729572/2011-64, julgado nesta
mesma sessão, e que incluíam levantamentos relativos a: GFIP declarada antes do início do
procedimento fiscal, folha de pagamento, valores vinculados a refeição pagos em vales refeição,
associados a transporte, honorários, juros sobre capital próprio e cooperativas de trabalho.
Não obstante impugnada (fls. 112/117), a exigência foi mantida no julgamento de
primeiro grau (fls. 112/117), no qual foi exarado acórdão cuja ementa se transcreve
parcialmente:
OBRIGATORIEDADE
DE
PREPARAR
FOLHA
DE
PAGAMENTO
DAS
REMUNERAÇÕES PAGAS OU CREDITADAS A TODOS OS SEGURADOS A
SERVIÇO DA EMPRESA. CFL 30
Deixar a empresa de preparar folha de pagamento das remunerações pagas ou
creditadas a todos os segurados a seu serviço, conforme os padrões estabelecidos pela
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.113 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.729573/2011-17

RFB, constitui infração ao artigo 32, I da Lei 8212/91, c/c artigo 225,I eparágrafo 9o
do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. LANÇAMENTO DOS FATOS GERADORES EM
TÍTULOS PRÓPRIOS. CFL 34
Constitui infração deixar de lançar mensalmente em títulos contábeis próprios os fatos
geradores das contribuições previdenciárias, conforme previsto no art. 32, inciso II, da
Lei 8.212/1991 c/c com o art. 225, II, e §§ 13 a 17 do Regulamento da Previdência
Social, Decreto 3.048/1999.
INFORMAÇÕES
CADASTRAIS,
FINANCEIRAS
E
CONTÁBEIS.
NÃO
APRESENTAÇÃO NA FORMA DE TERMINADA PELA RFB. CFL 35
Constitui infração ao artigo 32, III da lei 8.212/91 e art.8° da lei 10.666/03, combinado
com o artigo 225, III parágrafo 12 do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto 3.048/99, a empresa deixar de prestar à RFB todas as
informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da mesma, na forma por
ela estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários á fiscalização.
NÃO
ARRECADAÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÕES
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
DEVIDAS
PELOS
SEGURADOS
EMPREGADOS
E
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS
MEDIANTE
O
DESCONTO
DAS
REMUNERAÇÕES. CFL 59.
Constitui infração ao art. 30,1, "a" da Lei 8212/91, e no art. 4 o da Lei 10.666/2003 c/c
artigo 216,1, "a" do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto
n° 3.048/99, deixar a empresa de arrecadar as contribuições dos segurados
empregados e contribuintes individuais ao seu serviço, descontando-as da respectiva
remuneração.
O recurso voluntário foi interposto em 20/09/2012 (fls. 153 e ss), sendo nele
alegado, em síntese, que:
- no processo no 18470.729572/2011-64, assentiu apenas com as cobranças
associadas a pagamentos a cooperativas e juros sobre capital próprio, discordando das demais,
consoante provas acostadas naqueles autos, devendo os processos tramitarem juntos;
- é equivocado o procedimento da Fiscalização que, motivada pelo fato de terem
sido, erroneamante, relacionados nas Folhas de Pagamento da matriz os segurados empregados
da filial 004, resolveu desconsiderar os valores informados nas GFIP da filial 004 e os
recolhimentos em GPS vinculados a essa filial, no valor de R$ 146.337,92;
- o valor da multa imposta (R$ 15.244,14) é excessivo e leva em consideração
ausência de recolhimentos de contribuição previdenciária sobre valores pagos em espécie, a
título de vale refeição e vale transporte, os quais não eram cabíveis.
Pede-se, ao final, a improcedência do auto de infração.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
É possível verificar - ainda que, no seu preâmbulo, refira-se aos “autos de infração
impugnados” - que a peça recursal, em sua breve fundamentação, ao aludir à “multa imposta
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.113 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.729573/2011-17

(R$ 15.244,14)”, à “multa em questão”, ao “auto de infração”, cinge-se a levantar razões de
inconformidade apenas quanto ao auto de infração de Código de Fundamentação - CFL 34,
deixar de lançar mensalmente em títulos próprios contábeis, de forma discriminada, os fatos
geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da
empresa e os totais recolhidos - o qual possui aquele exato valor (fl. 4).
Ora, nesta mesma sessão foi realizado por esta Turma o julgamento do recurso
voluntário do processo 18470.729572/2011-64, no qual constam as obrigações principais
apuradas na mesma ação fiscal que as acessórias agora abordadas, sendo exarada decisão cuja
ementa e acórdão a seguir se transcreve:
INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES. Os
pagamentos em pecúnia efetuados pelo empregador a título de vale alimentação/refeição
não se adequam ao conceito de alimentação in natura, estando sujeitos à incidência das
contribuições previdenciárias.
VALE
TRANSPORTE.
NÃO
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. SÚMULA CARF No 89.
A contribuição social previdenciária não incide sobre valores pagos a título de vale-
transporte, mesmo que em pecúnia.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Dever ser indeferido pedido de realização se a questão não demanda conhecimentos
especializados que não se enquadrem dentre aqueles que são normalmente utilizados
em ação fiscal.
(...)
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto às matérias vinculadas a princípios e comandos
constitucionais, e, na parte conhecida, em dar-lhe parcial provimento para excluir dos
lançamentos os levantamentos TR, TR1, T1, T11, T2 e T21.
Naquela oportunidade foi também enfrentado o único argumento mais discernível
constante na peça recursal ora analisada, cabendo transcrever o correspondente trecho da decisão
em comento, o qual passam a integrar as razões do presente voto:
A contribuinte principia por alegar que equivocadamente relacionou nas folhas de
pagamento da matriz os segurados empregados da filial 004, e, não levando em conta tal
feito, a fiscalização resolveu desconsiderar os valores informados nas GFIP da filial 004
e os recolhimentos em GPS vinculados a essa filial, no valor de R$ 146.337,92.
A respeito desse ponto, importa trazer à baila as percucientes razões da vergastada,
adotando-as como fundamento desta decisão:
16. A compensação de valores retidos em notas fiscais depende de serem tais valores
informados em GFIP pelo estabelecimento que efetivamente prestou tais serviços.
16.1. No caso presente, embora os segurados empregados nessa prestação tenham
sido informados na GFIP da filial 004, eles pertenciam ao quadro de funcionários da
matriz, e constavam da Folha de Pagamento da matriz, não por engano, mas porque
não se vinculavam à filial 004. Tal informação foi prestada à Fiscalização, como
consta à fl. 228 do e-processo, sendo destacada no subitem 3.1 do Relatório Fiscal
vide fls. 162 e 163 do e-processo. Portanto, esses segurados deveriam ter sido
informados na GFIP da matriz, e as notas fiscais também deveriam ter sido emitidas
pela matriz, já que o serviço foi por ela executado.
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.113 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.729573/2011-17

16.2. Assim, concluo que a empresa procedeu incorretamente, já que, à época dos
fatos geradores, não se admitia aproveitamento de compensação em estabelecimento
diverso, quando a retenção fosse maior que o valor de contribuições apurado no mês
pelo estabelecimento prestador dos serviços, apenas admitÍndo-se que este pedisse
restituição.
E, reitere-se, quando da ocorrência dos fatos examinados, o § 1o do art. 31 da Lei
8.212/91 restringia o procedimento de compensação ao estabelecimento que sofreu a
retenção, facultando ao contribuinte solicitar a restituição, na impossibilidade de
aproveitamento integral do crédito pelo mesmo estabelecimento, consoante regrava o §
2o daquele artigo.
Com efeito, ainda que a recorrente rotule a referência ao pedido de restituição constante
da objurgada de “lamentável”, a conclusão ali ventilada legislação aplicável, não sendo
pertinente a autoridade lançadora realizar de ofício a compensação, ainda que acatasse o
arrazoado da interessada, dada as vedações normativas existentes. Acrescente-se que
tampouco cabe à autoridade julgadora, em sede de julgamento de contencioso versando
sobre lançamento de ofício, reconhecer tal possibilidade, a qual deve ser demandada via
procedimento específico, em conformidade as normas de regência.
Impende salientar, por outro lado, que a multa lavrada sob o CFL 34, bem como
as de CFL 30, 35, 59 são fixas, independendo do número de faltas. Mantido então ao menos
parcialmente – no particular, em grande parte – as autuações relativas às obrigações principais,
mantém-se incólumes às acessórias associadas aos CFL 30, 34 e 59, bem como a de CFL 35, que
não dependem do resultado do julgamento das principais.
E, ainda que tenha havido a exclusão dos levantamentos associados a pagamentos
de transporte no julgamento do recurso voluntário do processo 18470.729572/2011-64,
consoante dispositivo mais acima transcrito, deve ser observado que a multa lavrada sob o CFL
78 no AIOA DEBCAD 51.004.884-6, vinculada ao fato de ter a empresa apresentado a GFIP,
com incorreções ou omissões, foi apurada em seu valor mínimo por competência. E,
permanecendo no caso em apreço incorreções/omissões em todas essas competências, a despeito
da exclusão mencionada, nenhum reparo há a realizar também no que se refere a esse DEBCAD.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital